Tribunal: TJDFT
Processo: 0723558-76.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0723558-76.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRIDO: ERICK ADSON DA SILVA GOMES RECORRENTE: 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRENTE: 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: ERICK ADSON DA SILVA GOMES DESPACHO Retire-se o processo de pauta. O documento de ID54264991 foi anexado sob sigilo aos autos. Assim, em atenção ao contraditório, referido documento deve ser disponibilizado para visualização da parte contrária. Providencie a Secretaria o acesso do documento a todas as partes do processo e intime-se o autor/recorrente para se manifestar, no prazo de 5 dias. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a